Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-89.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701595-89.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO DESPACHO Consoante cota de ID 20855259, não foram solicitadas informações ao Juízo Suscitado (ID 20728779). Dê-se nova vista ao Ministério Público, nos termos do art. 23, do RITRJE. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora